Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONSUMO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRESENÇA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°. REDUÇÃO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PENA REVISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de maconha, indicando com clareza a comercialização e difusão ilícita e não apenas o uso pessoal e compartilhado da droga.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Apenas a natureza da droga, isoladamente, não pode servir de empecilho à concessão da causa especial de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, mormente quando a quantidade apreendida é de pequena monta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.